Tribunal: STF
Processo: AI 622578
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
   prequestionamento da matéria constitucional (CF, art. 114),
   exigível, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, ainda que
   se trate de incompetência absoluta (Súmula 282).
2. Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia decidida à luz da
   legislação infraconstitucional pertinente ao caso: alegada
   violação de dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria
   reflexa ou indireta, que não enseja reexame no RE: incidência,
   mutatis mutandis, do princípio da Súmula 636.
3. Alegações
   improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de
   inexistência de motivação do acórdão recorrido.